Tribunal: STF
Processo: ADC 18
Classe: ADC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-04
Data de publicação: 2009-02-04

Ementa:
EMENTA
Questão de ordem. Medida cautelar. Ação declaratória de
   constitucionalidade. Art. 3º, §2º, inciso I, da Lei nº 9.718/98.
   COFINS e PIS/PASEP. Base de cálculo. Faturamento (art. 195,
   inciso I, alínea "b", da CF). Exclusão do valor relativo ao ICMS.
   Prorrogação da vigência da medida cautelar.
Em virtude da
   proximidade do término do prazo de vigência da medida cautelar
   (art. 21 da Lei nº 9.868/99), nos mesmos moldes do que decidiu
   esta Corte na ADPF nº 130-QO, da relatoria do Ministro Carlos
   Britto, resolve-se a questão de ordem para a extensão da eficácia
   da liminar por mais 180 (cento e oitenta dias), a contar desta
   data.